Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703219-27.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) RECORRENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAES E DELICIAS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a decisão de ID 38625501, requerendo o que entenderem de direito, diante do julgamento do tema 1.076/STJ. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator